Tribunal: TJMT
Processo: 1002857-03.2025.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002857-03.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROZANA ALVES FERREIRA - CPF: 958.430.001-68 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO.
TARIFAS BANCÁRIAS. IOF. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.
DUODÉCUPLO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por mutuária contra sentença que, com fundamento no art. 332 do CPC, julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de Cédula de Crédito Bancário destinada à aquisição de veículo, no valor de R$ 39.400,00, a ser quitada em 48 parcelas mensais de R$ 1.371,00. A autora pleiteou a revisão das cláusulas contratuais, a devolução em dobro de valores pagos a título de IOF, tarifa de cadastro e registro de contrato, indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00, realização de perícia contábil e inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central; (
ii
) estabelecer se é legítima a cobrança de IOF, tarifa de cadastro e registro de contrato; (
iii
) determinar se há ilegalidade na capitalização mensal de juros; (
iv
) verificar a existência de danos morais indenizáveis; e (v) analisar a necessidade de produção de prova pericial e a possibilidade de inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 332 do CPC autoriza o julgamento liminar de improcedência quando o pedido contrariar entendimento consolidado em precedentes qualificados, hipótese verificada no caso.

A controvérsia possui natureza eminentemente de direito, e a parte autora não indica de forma específica fatos controvertidos que justifiquem a realização de perícia contábil, inexistindo cerceamento de defesa.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, conforme REsp 1.061.530/RS (Tema 25), Súmulas 596/STF e 382/STJ.

A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração cabal de abusividade, admitida apenas quando a taxa superar significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN, o que não ocorre quando a taxa contratada (1,97% a.m.) se aproxima da média da época (1,91% a.m.).

É válida a pactuação de financiamento do IOF e a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento contratual, conforme REsp 1.251.331/RS e Súmula 566/STJ.

A tarifa de registro de contrato é legítima quando expressamente pactuada e não demonstrada abusividade concreta, nos termos do REsp 1.578.553/RS (Tema repetitivo).

A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados com instituições financeiras a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, conforme MP 2.170-36/2001 e Súmula 539/STJ, inexistindo prova de ausência de pactuação no caso.

A mera cobrança de encargos contratualmente previstos, ainda que discutidos judicialmente, não configura dano moral, e inexiste prova de conduta ilícita ou de tentativas abusivas de apreensão do bem.

A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu, especialmente em matéria predominantemente jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão de juros remuneratórios em contrato bancário exige demonstração cabal de abusividade, não configurada quando a taxa pactuada não supera significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN.

É válida a cobrança de IOF financiado, tarifa de cadastro e registro de contrato quando expressamente pactuadas e ausente prova de abusividade concreta.

É lícita a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A mera cobrança de encargos contratuais não configura dano moral na ausência de conduta ilícita comprovada.

O julgamento liminar de improcedência é cabível quando a pretensão contrariar entendimento consolidado em precedentes qualificados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 332 e 85, § 11; CC,
arts
. 406 e 591; CTN, art. 161, § 1º; CDC, art. 6º, VIII; MP 2.170-36/2001; Decreto 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 121 e 596; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 25); REsp 1.251.331/RS; REsp 1.578.553/RS;
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS;
AgInt
no
AREsp
2.346.101/SP; Súmulas 382, 539 e 566/STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1002857-03.2025.8.11.0015

APELANTE: ROZANA ALVES FERREIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROZANA ALVES FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop/MT, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário ajuizada em face d
a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que: a) os juros cobrados pela cooperativa são superiores à média de mercado estipulada pelo Banco Central, em afronta à Súmula 296 do STJ; b) há abusividade nos encargos pactuados, como IOF, tarifa de cadastro e registro de contrato; c) há prática de anatocismo (juros sobre juros), em violação à Súmula 121 do STF; d) faz jus à indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, em razão dos constrangimentos sofridos e tentativas de apreensão do bem; e) é necessária a realização de perícia contábil para comprovar as alegações; f) deve ser aplicada a inversão do ônus da prova.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que: a) a taxa de juros pactuada encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade contratada à época; b) a cobrança de tarifas como IOF, tarifa de cadastro e registro de contrato é legal, conforme entendimento do STJ no REsp 1.251.331/RS; c) não há conduta ilícita que justifique a reparação por danos morais; d) a capitalização mensal de juros é plenamente válida, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ e da MP 2.170-36/2001; e) a produção de prova pericial é desnecessária, por se tratar de matéria eminentemente de direito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na petição inicial, a autora alegou que firmou com a ré, em 11/06/2024, uma Cédula de Crédito Bancário sob o nº C430224890, no valor de R$ 39.400,00, a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$ 1.371,00. Sustentou que no momento da contratação foram cobradas taxas adicionais cujos valores desconhecia completamente, além de juros abusivos. Pleiteou a revisão das cláusulas contratuais, a devolução em dobro dos valores pagos a título de IOF, tarifa de cadastro e registro de contrato, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O magistrado de primeiro grau, com fundamento no art. 332 do CPC, julgou liminarmente improcedentes os pedidos, por entender que a pretensão contrariava entendimento consolidado do STJ em sede de recursos repetitivos, notadamente quanto à legalidade da cobrança de IOF e à ausência de abusividade na taxa de juros pactuada (23,58% a.a. ou 1,97% a.m.), que não superava significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de financiamento de veículos à época (1,91% a.m.).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, à cobrança de tarifas bancárias e à alegada prática de anatocismo, bem como à existência de danos morais indenizáveis.

O cerne da discussão
é o
contrato firmado entre as partes, para aquisição de veículo
de nº
C430224890 / 60349828
, firmado em 11/06/2024, id 346859456.

Inicialmente, a
apelante sustenta a necessidade de realização de perícia contábil para comprovar as alegações de abusividade dos encargos contratuais.

Contudo, a matéria em discussão é eminentemente de direito, já apreciada com base em jurisprudência consolidada e precedentes vinculantes, nos termos do art. 332 do CPC.

Ademais, a apelante não demonstrou, de forma específica, quais seriam os pontos controvertidos que demandariam a produção de prova pericial, limitando-se a formular alegações genéricas de abusividade.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC NÃO EVIDENCIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRECEDENTES. SÚMULA. 83/STJ. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ONEROSIDADE EXCESSIVA E DESPROPORCIONALIDADE NA RELAÇÃO CONTRATUAL DECORRENTES DE FATOS IMPREVISÍVEIS NÃO RECONHECIDAS. CONVICÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM AMPARADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. 1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022, I, do CPC/2015, uma vez que a Corte de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional ou omissão no julgado.
2. Na forma da jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis ou protelatórias, não implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da controvérsia.
3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. A reforma das conclusões a que chegou
a
instância de origem acerca da desnecessidade de produção de prova pericial demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. No presente caso, a pretensão de repactuação ou rescisão
c
ontratual em razão de eventual ocorrência de fatos imprevisíveis que ensejaram a onerosidade excessiva ou desproporcionalidade na relação contratual demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório e nas cláusulas contratuais, esbarrando no óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ. Precedentes Agravo interno improvido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2346101 SP 2023/0136266-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2023)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil.

No que tange à alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 25), firmou o entendimento de que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ); c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

No caso em análise, verifica-se que a taxa de juros pactuada no contrato (23,58% a.a. ou 1,97% a.m.) não se mostra significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de financiamento de veículos à época da contratação (1,91% a.m. em junho/2024)
, apurada junto ao site
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a revisão judicial da taxa de juros somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando esta ultrapassa, de forma significativa (geralmente 1,5 vez acima da média de mercado), os parâmetros definidos pela autoridade monetária, o que não se verifica no caso concreto.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Portanto, não há que se falar em abusividade da taxa de juros pactuada.

Quanto à cobrança de IOF, o STJ, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais".

No que se refere à tarifa de cadastro, o mesmo precedente estabeleceu que "permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

De acordo com a Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Já em relação à tarifa de registro de contrato, o STJ tem entendido pela sua legalidade, desde que expressamente pactuada e que não haja comprovação de abusividade no valor cobrado.

Acerca das taxas e tarifas
abusivas e genéricas
cobradas, vejamos,
as tarifas nomeadas por “registro de contrato” e “avaliação de bens” constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvadoocontrole da onerosidade excessiva;2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No caso em análise, não há elementos que demonstrem a abusividade das tarifas cobradas, que foram expressamente pactuadas entre as partes, conforme contrato juntado aos autos.

Assim, não há que se falar em ilegalidade na cobrança das referidas tarifas, tampouco em restituição em dobro dos valores pagos.

A apelante alega a ocorrência de anatocismo (juros sobre juros), em violação à Súmula 121 do STF.

Contudo, o STJ já pacificou o entendimento de que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada" (Súmula 539/STJ).

No caso em análise, não há elementos que demonstrem a ausência de pactuação expressa da capitalização mensal de juros, sendo certo que a mera alegação genérica de sua ocorrência não é suficiente para afastar a presunção de legalidade do contrato.

Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINARES – ALEGAÇÃO DE ATUAÇÃO MASSIVA E PREDATÓRIA DA ADVOCACIA – REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À EXCLUSÃO DO SEGURO – SENTENÇA QUE JÁ AFASTOU A COBRANÇA – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE – MÉRITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – POSSIBILIDADE – TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E EXPRESSA DA CLÁUSULA E DA TAXA DIÁRIA – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – AFASTAMENTO – ENCARGOS MORATÓRIOS – JUROS DE MORA FIXADOS CONTRATUALMENTE EM PATAMAR SUPERIOR A 1% AO MÊS – LIMITAÇÃO – APLICAÇÃO DOS ARTS. 406 DO CC E 161, §1º, DO CTN – SÚMULA 379 DO STJ – TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – PREVISÃO CONTRATUAL – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – LEGITIMIDADE – TEMA 958 DO STJ – SEGUROS PRESTAMISTA E DE ACIDENTES PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTOS APARTADOS – CONSENTIMENTO EXPRESSO – ASSINATURA ELETRÔNICA –AUSÊNCIA DE VENDA CASADA – LICITUDE DA COBRANÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO E DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Os juros moratórios devem observar o limite legal de 1% ao mês, à míngua de norma específica que autorize percentual superior, impondo-se a limitação quando convencionados em patamar excessivo, em observância aos
arts
. 406 do Código Civil e 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, bem como à Súmula 379 do STJ. (...) (N.U 1025251-38.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026)

Portanto, não há que se falar em ilegalidade na capitalização mensal de juros.

A apelante pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, em razão dos constrangimentos sofridos e tentativas de apreensão do bem.

Contudo, não há nos autos elementos que comprovem a ocorrência de qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira que justifique a pretendida reparação. A mera cobrança de valores contratualmente pactuados, ainda que judicialmente discutidos, não configura, por si só, situação ensejadora de dano moral.

Ademais, não há comprovação das alegadas tentativas de apreensão do bem, tratando-se de mera alegação genérica, desprovida de suporte probatório.

Portanto, não há que se falar em danos morais indenizáveis.

A apelante pleiteia a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

Contudo, como já exposto, a matéria em discussão é eminentemente de direito, já apreciada com base em jurisprudência consolidada e precedentes vinculantes, nos termos do art. 332 do CPC.

Ademais, a inversão do ônus da prova não tem o condão de eximir a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso em análise.

Portanto, não há que se falar em inversão do ônus da prova.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono da apelada para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026